Tribunal: STF
Processo: ARE 1463380
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E HIDROCARBONETOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. 



    1. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 



    2. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, admitindo-se qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, através de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 



    3. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do labor enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. 



    4. Em que pese seja exigido o recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de cômputo dos intervalos posteriores à 31/10/1991, data de início da vigência da Lei 8.213/1991, para fins de aproveitamento de períodos de labor rural e urbano na concessão de benefícios por tempo de contribuição, tais intervalos se incorporam ao patrimônio jurídico do trabalhador a partir do momento de sua prestação. 



    O recolhimento das contribuições é condição suspensiva para a implantação do benefício, porém não para que tenham início os respectivos efeitos financeiros. O marco dos efeitos - DIB e pagamentos mensais - deve ser a DER” (eDOC 20 – ID: 32110491, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 195, §5º, do texto constitucional; assim como aos arts. 3º e 17, II, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida não comprovou o preenchimento do tempo de contribuição, segundo as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 103/2019, necessário para a aposentadoria (eDOC 26 – ID: 4bcbf325, p. 11).



    Narra-se que “o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (eDOC 26 – ID: 4bcbf325, p. 8).



    Sustenta-se que o Tribunal de origem, ao permitir a contagem de tempo de serviço mediante o pagamento de indenização após e vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, violou as regras de transição dispostas na norma mencionada, dado que se exigiria o cumprimento de todos os requisitos no momento da edição da emenda à constituição.



    Argumenta-se que “as contribuições que autorizariam o cômputo do período como tempo de contribuição serão vertidas apenas após a Emenda Constitucional e, por essa razão, não podem ser consideradas para perfectibilizar o direito da autora em momento anterior” (eDOC 26 – ID: 4bcbf325, p. 11).



    Com base nisso, requer-se que seja afastada a possibilidade de contagem de tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 mediante o pagamento de indenização.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assim decidiu:  



    “(...)



    O apelo do INSS quanto ao período de labor rural de 01/11/1991 a 04/04/2000 não merece conhecimento. 



    Na contestação, a autarquia admitiu que havia controvérsia apenas acerca do período de 25/11/1976 a 25/05/1980, pois o período de 19/07/1984 a 04/04/2000 foi reconhecido administrativamente com a ressalva de necessidade de indenização do período posterior a 01/11/1991, tanto que na fundamentação da sentença ficou expresso que Com relação ao período de 01/11/1991 a 04/04/2000, o INSS reconhece o desempenho de atividade rural, exigindo apenas, para o efetivo cômputo, o pagamento da indenização correspondente. 



    Assim, ao questionar, no apelo, a prova do exercício da atividade rural no período de 01/11/1991 a 04/04/2000 o INSS incorre em indevida inovação em sede de recurso.



    (...)



    Direito à aposentadoria no caso concreto 



    No caso em exame, considerado o presente provimento judicial, a parte autora, em efetuando os recolhimentos dos períodos rural e urbano, alcança, na DER (18/03/2014), 30 anos, 10 meses e 17 dias de tempo de serviço, e cumpre a carência necessária à obtenção do benefício de aposentadoria no ano de 2014 (art. 142 da Lei n.º 8.213/91), com mais de 180 contribuições na DER. 



    Deixo de examinar a possibilidade de reafirmação da DER para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição sem o recolhimento, pois a autora soma, na DER, 21 anos, 10 meses e 21 dias, e até a data de 25/11/2019, quando lhe foi concedida a aposentadoria por idade, não implementaria os requisitos para a concessão do benefício, e o período posterior não pode ser considerado por implicar desaposentação. 



    Dessa forma, efetuado o recolhimento das contribuições, a autora cumprirá com os requisitos tempo de serviço e carência e terá direito: 



    - à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento (18/03/2014); 



    - ao pagamento das parcelas vencidas” (eDOC 20 – ID: 32110491, p. 5-11)



    Vê-se que o acórdão recorrido reconheceu que o segurado cumpriu os requisitos para a obtenção do benefício em data anterior à promulgação da EC nº 103/2019, de modo que não se verifica, no caso, qualquer ofensa às regras previstas nos arts. 3º e 17, II, da referida Emenda Constitucional. 



    Ademais, dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos, providências não admitidas no âmbito recursal extraordinário. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.460.103, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: 32110491, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente